Tribunal: TJES
Processo: 5005533-08.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2024-08-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005533-08.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS DA SILVA PINTO JUNIOR
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5005533-08.2024.8.08.0035

Recorrente:
MARCOS DA SILVA PINTO JUNIOR

Recorrido:

MUNICÍPIO DE VILA VELHA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o pedido de assistência judiciária gratuita.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS. NOVO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS INSTITUÍDO PELA LEI Nº 5.203/2011. CUIDA-SE DE AÇÃO EM QUE O AUTOR BUSCA PROGRESSÃO E ENQUADRAMENTO EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO LOCAL, BEM COMO CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS VALORES DECORRENTES.

SENTENÇA
QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS SOB O FUNDAMENTO DE QUE A PARTE AUTORA, QUANDO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 6259/2019, NÃO CUMPRIA OS REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DA PROGRESSÃO, POIS AINDA NÃO HAVIA FINALIZADO O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EXIGIDO.
RECURSO INTERPOSTO
PELO AUTOR, VISANDO A REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE SEJAM JULGADOS PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. EM
CONTRARRAZÕES
, O MUNICÍPIO RECORRIDO PUGNA PELO NÃO PROVIDO DO RECURSO E MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.

DA CONCLUSÃO
: A SENTENÇA RECORRIDA NÃO COMPORTA REFORMA, UMA VEZ QUE APÓS ANÁLISE DAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS, CONCLUIU-SE PELO INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS DIANTE DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A OBTENÇÃO DA PROGRESSÃO PELO SERVIDOR. QUAIS SEJAM: DEMONSTRAÇÃO DO REQUISITO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO À DATA LIMITE PREVISTA PELO DECRETO Nº 486/2019, OCORRIDA EM 31/10/2019, BEM COMO DA CONCLUSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO.

NO CASO EM TELA, POR MEIO DA PORTARIA Nº 153/2016, DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL EM 04/07/2016, O AUTOR FOI NOMEADO AO CARGO DE “GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VILA VELHA”, TENDO TOMADO POSSE EM 14/07/2016, DE MODO QUE SEU ESTÁGIO PROBATÓRIO FOI FINALIZADO EM 14/07/2019.

NO TOCANTE AOS OUTROS REQUISITOS, RELATIVOS À CONCLUSÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO E A REALIZAÇÃO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO EM TEMPO HÁBIL PARA A OBTENÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL, VÊ-SE QUE O CERTIFICADO MENCIONA TER O AUTOR CONCLUÍDO O CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM “GESTÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA” EM 13/11/2019, ENQUANTO O PEDIDO ADMINISTRATIVO FOI REALIZADO, SOMENTE EM 19/12/2022. CONSEQUENTEMENTE, NÃO SE DEVE RECONHECER O DIREITO DA PARTE AUTORA À PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE PLEITEADA.

NESSE SENTIDO, ESCORREITA A SENTENÇA, QUE PROCLAMOU: "[...] Entrementes, no meu sentir, se, quando da entrada em vigor da Lei nº 6.259/2019, o autor já havia cumprido o requisito do estágio probatório e já havia alcançado a titulação em pós-graduação, há que se reconhecer o seu direito à promoção por escolaridade, previsto expressamente no artigo 24, §1º, da referida lei. Entretanto, não é o que ocorre no presente caso. Isso porque, quando da entrada em vigor da Lei nº 6.259/2019, o autor, não obstante já ter cumprido o estágio probatório no momento da vigência da lei, ainda não possuía título de pós-graduação, o qual somente veio a ser adquirido em 13 (treze) de novembro de 2019. Assim, o autor pugnou pela aplicação do art. 24 da Lei Municipal no. 6.259/2019 que aponta em seu §1º que a primeira promoção por escolaridade somente poderá se dar após o cumprimento do estágio probatório, mediante requerimento. Ora, tal artigo foi devidamente aplicado, mas a sua incidência se dá cumulativamente com o previsto no capítulo acerca de enquadramento (art. 58 e seguintes) e na sua regulamentação pelo Decreto municipal n. 486/2019 conforme já exposto. Quanto ao pedido subsidiário, importa mencionar que o decreto municipal n. 486/2019 que regulamentou o enquadramento da Lei Municipal n. 6.259/2019 apontou no art. 5 que o guarda municipal teria direito adquirido caso tenha apresentado requerimento administrativo para progressão e cumprimento dos requisitos da Lei Municipal n. 5.203/2011 até a data do dia 31/10/2019. Não sendo o caso dos autos, pois o autor obteve o título de pós-graduação em 13/11/2019 e não requereu administrativamente a progressão até o dia 31/10/2019. Não cumprindo os requisitos da normativa anterior, o autor se submete a Lei Municipal n. 6.259/2019, especialmente em seu art. 58, §5o, estabeleceu que a primeira progressão de carreira, por escolaridade, somente poderia ser requerida decorrido o lapso temporal de três (03) anos, contados da data de publicação do enquadramento do servidor, a qual ocorreu na data de 06/01/2020, e que teve seus efeitos jurídicos e financeiros contados a partir de 01/01/2020, conforme decreto n. 001/2020 (Enquadra os Guardas Municipais e os Agentes Municipais de Trânsito do Município de Vila Velha, de acordo com a Lei no 6.259/2019 e o Decreto no 486/2019) (ID 38382980). Nesse ponto, vale transcrever o que prevê a norma: “O prazo para a primeira promoção por escolaridade, após o enquadramento dos atuais Guardas Municipais, se iniciará após 03 (três) anos da data de publicação do enquadramento. [...]"

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95, , ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL,
CONDENA-SE
A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. NO ENTANTO,
SUSPENDE-SE
A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL ANTE A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)